Tribunal: TJDFT
Processo: 0714792-05.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714792-05.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELESSANDRO RODRIGUES FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Comprove o recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração contracheque ou ficha financeira do ano corrente, além de outros documentos idôneos que demonstrem fazer jus à gratuidade de justiça, ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Insta salientar que despesas com água, luz e telefone são despesas ordinárias, comuns à vida em sociedade. Ademais, eventual gasto decorrente do processo de divórcio consensual não corrobora sua hipossifuciência. Int. Brasília/DF, 30 de setembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora